Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GAMU. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à devolução de valores recebidos indevidamente a título de gratificação de atendimento móvel de urgência (GAMU), durante período de afastamento funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recebimento indevido de gratificação durante licença para exercício de mandato eletivo configura erro administrativo que afasta a obrigação de devolução, em razão da alegada boa-fé do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento da gratificação é restrito a servidores das carreiras Assistência à Saúde, Médica, Enfermeiro e Cirurgião-Dentista, que desempenham suas atribuições exclusivamente no SAMU.
4. O recorrente é médico e permaneceu recebendo a verba durante o afastamento para mandato eletivo, mesmo após notificação administrativa e ciência inequívoca da irregularidade.
5. A jurisprudência consolidada no Tema 1009 do STJ exige devolução de valores recebidos por erro operacional, salvo demonstração de boa-fé, especialmente quando não era possível ao servidor constatar o pagamento indevido.
6. No caso concreto, o servidor tinha acesso aos contracheques e foi notificado sobre a irregularidade, não havendo demonstração de impossibilidade de identificação do erro.
7. A conduta omissiva do recorrente, ao deixar de formalizar requerimento específico para compensação e não comunicar a manutenção do pagamento, caracteriza má-fé. A natureza alimentar da verba não afasta a obrigação de devolução, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O servidor público deve restituir ao erário valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração, salvo comprovação de boa-fé, especialmente caracterizada pela impossibilidade de constatação do pagamento indevido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.470/2010, art. 37; Lei Distrital no 2.834/2001; Lei Federal no 9.784/1999, art. 53; CC, art. 876.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009. STF, Súmula 473. TJDFT, Acórdão no 1664990, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.02.2023; Acórdão no 2003361, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025; e Acórdão no 1365407, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.08.2021.